Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728179-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: LEILA DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0712058-11.201.8.07.0007, movido em desfavor de LEILA DE OLIVEIRA MACIEL, indeferiu os pedidos de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Nas razões recursais (ID 18437660), alega que as buscas por bens da agravada pelos sistemas do Tribunal possui íntima relação com a atuação prática e robusta dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Afirma ser possível a reiterada pesquisa para a efetivação da constrição judicial, garantido a celeridade do processo, mormente porque as últimas buscas foram realizadas em novembro de 2018. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a antecipação da tutela recursal a fim de determinar as imediatas pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 18437677). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de consultas de bens da agravadas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Inicialmente, entendo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade no direito pleiteado. A requisição de informações junto a órgãos públicos somente deve ser deferida em casos excepcionais. Assim, o agravante olvidando do seu dever de diligenciar, tenta transferir o ônus ao Poder Judiciário, requerendo a utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para atingir este objetivo. Confiram-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS AO ALCANCE DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. I. A existência de sistemas de consulta voltados à localização de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exeqüente quanto ao seu uso em sede executiva. II. Por importar na quebra do sigilo fiscal, a consulta ao sistema INFOJUD pressupõe a comprovação, pelo exeqüente, do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.814676, 20140020080786AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 03/09/2014. Pág.: 181) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVÊNIO RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INFOJUD. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incumbe ao credor indicar bens em nome do devedor passíveis de penhora, sendo inviável a utilização do convênio RENAJUD e de expedição de ofício à Receita Federal de forma prematura, sem que aquele esgote os meios ordinários de localização de bens de que dispõe. 2. Agravo não provido. (Acórdão n.798162, 20140020060784AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 01/07/2014. Pág.: 192) É cediço ser a utilização dos sistemas supracitados, em especial do INFOJUD, vinculada ao exaurimento das vias ordinárias para atingir o objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, pois, com sua utilização, mitiga-se o direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido como medida de ultima ratio, sendo inadmissível a banalização do acesso aos dados contidos na declaração do Imposto de Renda. Ademais, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se a parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator